Tribunal: TJDFT
Processo: 0722195-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR E BANCÁRIO. COMPRA DE PRODUTOS EM SITE INTERNACIONAL. PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO DA COMPRA – RESSARCIMENTO – GESTORA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO – SOLIDARIEDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”. Em consequência, não há falar em ilegitimidade passiva da administradora do cartão de crédito, tampouco da gestora da bandeira e dos varejistas, pois todos integram a cadeia de fornecimento do serviço e, por isso, estão vinculados à relação jurídica que emerge do negócio impugnado. Ademais, a gestora da bandeira do cartão de crédito é quem credencia os varejistas em âmbito internacional para operações de venda em território nacional. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. Na origem, a autora informou que realizou compra em site internacional nominado WISH no valor de R$ 1.340,00, parcelando em quatro vezes no cartão de crédito. Arrependida da compra, e diante da divergência de itens pedidos e incluídos no carrinho digital, solicitou o cancelamento junto ao site, como também à Caixa Econômica Federal, administradora do cartão de crédito, porém, sem sucesso. Ajuizou a ação contra a EBANX e a ELO (bandeira do cartão de crédito utilizado). Requereu a devolução em dobro do valor despendido e R$ 5.000,00 por danos morais. A sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade da EBANX, que não tomou parte do negócio jurídico, e julgou parcialmente procedente o pedido em relação a ELO e a condenou a restituir R$ 2.680,00, já considerada a repetição de indébito em dobro.
3. No caso em análise, a ação foi proposta contra ELO e EBANX, mas, pelo fato de não ter tomado parte do negócio jurídico de compra e venda, foi acolhida a ilegitimidade da EBANX, restando apenas a ELO no polo passivo. A autora impugna a compra e a cobrança, ou seja, o cumprimento do contrato por parte da empresa vendedora dos produtos, a qual não está no processo. No entanto, a ELO viabilizou a referida compra ao credenciar a empresa para concluir negócios no Brasil, o que a torna corresponsável pelo ressarcimento por eventuais danos ao consumidor.
4. É certo que a consumidora tentou administrativamente resolver o problema, mas não alcançou seu intento (ID Num. 24943864 a 24943866). Inobstante o estorno das parcelas na fatura com vencimento em 07/01/2020 (crédito de R$ 1.340,00), na mesma fatura foi cobrada a primeira parcela (R$ 335,00) e as outras três nas faturas subsequentes (ID Num. 24943863 – Págs. 2/8).
5. À vista disso, tendo sido cancelada a compra, é devida a restituição da quantia de R$ 1.340,00 desembolsada pela autora. E, diante da responsabilidade solidária, a requerida, gestora da bandeira do cartão de crédito, deve responder pelo ressarcimento deste valor, como acertadamente concluiu a sentença.
6. Noutro giro, no que pertine à devolução em dobro de que trata o art. 42, parágrafo único, do CDC, são requisitos para a restituição dobrada a inexistência da obrigação, o pagamento pelo devedor e a ausência de engano justificável. No caso em exame, a cobrança é oriunda de contrato de compra e venda e era devida quando do pagamento, não restando configurado, por conseguinte, a repetição de indébito em dobro, devendo a sentença ser reformada neste ponto.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar, em parte, a sentença e decotar a dobra do valor a ser restituído.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.